Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERÍODO. DATA DA AVERBAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. MORA. DUTY TO MITIGATE DE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A dialeticidade recursal indica ao recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sem violação ao princípio. Preliminar rejeitada.
2. A Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece no art. 37-A que: "O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel."
3. Adicionalmente, exige do credor fiduciário a realização de leilão público para alienação do imóvel, no prazo de 60 dias: "Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei."
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 37-A não pode levar à conclusão automática de que o credor tem direito à taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade e não da arrematação do imóvel (REsp 1862902, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Relator para acórdão: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 3a Turma, j. 18/05/2021, DJe: 11/06/2021).
5. Como consequência do dever de cooperação e de lealdade, surge a exigência de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), sob pena de violação do contrato. Os contratantes devem realizar as medidas necessárias e possíveis para afastar o agravamento do dano.
6. Na hipótese, houve celebração entre a Caixa Econômica Federal e os réus de um instrumento de alienação fiduciária do imóvel. Houve o decurso de 10 meses entre a data da consolidação da propriedade em nome do banco e a celebração de compra e venda com os autores.
7. A mora da instituição bancária em realizar o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel não pode agravar o ônus financeiro dos réus com relação à inadimplência do financiamento. O banco não atendeu o prazo para a realização de leilão público do imóvel, o que, à época dos fatos, exigia-se sua ocorrência em até 30 dias após a consolidação da propriedade.
8. Nesse sentido, deve ser adotado como marco temporal para incidência da taxa de ocupação o dia da averbação da escritura de compra e venda em nome dos autores.
9. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC).
10. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais; devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
11. Com relação à sucumbência recíproca, estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86). Somente se um deles sucumbir em parte mínima, o outro responderá pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único).
12. Na sentença o juízo fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. O pedido inicial pretendia a condenação desde a consolidação da propriedade (12/12/2022), mas a sentença fixou o termo inicial a partir da averbação do contrato na matrícula imobiliária (13/10/2023). Houve sucumbência recíproca entre as partes, o que enseja a readequação dos honorários sucumbenciais.
13. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e provido. Honorários sucumbenciais readequados. Honorários recursais majorados apenas com relação ao valor devido pelos autores ao patrono dos réus. Exigibilidade suspensa com relação aos réus.